Tribunal: STF
Processo: Rcl 75052
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL: DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 485: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Amapá, em 3.1.2025, contra decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara do Trabalho de Macapá/AP no Processo n. 0000163-51.2024.5.08.0208, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485, nestes termos:



    “DESPACHO 



    A parte exequente, no #id:1e5d334 requer a penhora no rosto dos autos desses processos nº 1011892-90.2024.4.01.3100; nº 1011620- 96.2024.4.01.3100; nº 1011193-02.2024.4.01.3100; e nº 1009869-74.2024.4.01.3100, em trâmite na 6ª Vara Federal Cível do Estado do Amapá (Justiça Federal da 1ª Região) e processo nº 0039654-64.2022.8.03.0001, em tramitação na 4ª Vara Cível e de Fazenda Pública de Macapá (Tribunal de Justiça do Estado do Amapá). 



    Requer ainda  bloqueio de crédito do executado IBGH junto a Estado, de valores devidos por serviços prestados à Secretaria de Saúde do Estado do Amapá - SESA. 



    Deferem-se os pedidos da autora. À Secretaria para providências, a saber: 



    I - Expedir ofício à MMª 6ª Vara Federal Cível do Estado do Amapá, solicitando a penhora no rosto dos autos dos processos nº 1011892-90.2024.4.01.3100, nº 1011620-96.2024.4.01.3100, nº 1011193-02.2024.4.01.3100, e nº 1009869-74.2024.4.01.3100 até o limite de R$ 67.504,09 (sessenta e sete mil e quinhentos e quatro reais e nove centavos). 



    II - Expedir ofício à MMª 4ª Vara Cível e de Fazenda Pública de Macapá, solicitando a penhora no rosto dos autos do processo nº 0039654-64.2022.8.03.0001, até o limite supracitado, para quitação dos créditos devidos nestes autos. 



    III - Expedir mandado à Secretaria de Saúde do Estado do Amapá - SESA, solicitando a reserva de crédito do valor que porventura venha ser liberado para a executada até o limite de R$ 67.504,09. (sessenta e sete mil e quinhentos e quatro reais e nove centavos).



    Ressalta-se que consoante entendimento do STF nas Reclamações nº 68655 e nº 69027, a presente ordem de reserva de crédito não caracteriza violação ao que restou decidido na ADPF 485/AP, ou seja, não afronta os princípios da legalidade orçamentária e da separação de poderes (posto que não se trata de determinação de penhora de verba pública), mas tão somente determina que os créditos da executada sejam reservados, a fim de serem disponibilizados a este Juízo apenas na hipótese de valores já liquidados e prontos para serem efetivamente pagos. Dê-se ciência” (e-doc. 8).



    2. Contra essa decisão o Amapá ajuíza a presente reclamação.



    Afirma que, “ao determinar a retenção, bloqueio e transferência ao Juízo de créditos de empresas rés em ações trabalhistas, afrontou a tese fixada na ADPF 485/AP desse E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “em 19.11.24 o Juízo reclamado pronunciou Decisão pelo bloqueio de créditos da empresa ré junto ao Estado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Relata que, “premido pelo status judicial da ordem, o administrador cumpriu o mandado bloqueando o CNPJ da empresa no sistema de pagamento do Estado – o SIAFE. Desse modo a gestão está impedida de utilizar verbas do orçamento para pagar diretamente os trabalhadores, pois tal exigiria a utilização do CNPJ da empresa ré no manejo das ferramentas de transferências de valores para a conta pessoal dos trabalhadores – que neste momento ainda aguardam o pagamento de seus salários” (fl. 7, e-doc. 1)



    Ressalta que, “embora os sequestros de verba pública a título de créditos de empresa junto às contas do Estado tenham, de fato, encerrado, os Juízos do trabalho prosseguem com outro ato que tem o mesmo efeito: expedem Mandados de Retenção, Bloqueio e Penhora a esse mesmo título, porém agora impõem diretamente ao gestor que deposite as quantias em contas judiciais para que sejam utilizadas no pagamento de dívidas trabalhistas da empresa ré ou executada” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Salienta que, “diante de tais Mandados, os administradores de pagamentos – em frequente rotação de cargos –, aflitos e premidos pelo status judicial do documento, e desconhecedores do teor da ADPF/485, vinham dando cumprimento a tais ordens e enviavam os valores solicitados ao Juízo sem que houvesse tempo suficiente para a atuação da Procuradoria judicial do ente público. Ou seja, o mandado nesses termos acaba tendo o mesmo efeito prático da espécie de ordem já vedada por esse Supremo Tribunal Federal” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Sustenta que, “enquanto a verba ainda estiver dentro do ambiente da execução da despesa pública, tem natureza jurídica de bem público e, nesse status, deve estar imune a constrições judiciais dessa natureza – mesmo no caso de existir créditos em favor da sociedade empresária ré ou executada” (fl. 17, e-doc. 1).



    Assevera que, “tratando-se de verba sob disponibilidade financeira do Estado, a forma de entender acima destacada é francamente incompatível com o princípio constitucional de segurança orçamentária (CF, art. 167, VI) que veda ‘a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa’” (fl. 18, e-doc. 1).



    Requer medida liminar, para que se “determine a imediata suspensão, até o julgamento final desta Reclamação, dos atos de constrição de verba pública estadual praticados no processo 0000163-51.2024.5.08.0208, que, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas, resultem em retenção, bloqueio, penhora, sequestro ou transferência ao Juízo de valores destinados ao pagamento da empresa ré pelos seus serviços prestados ao Estado, ou a entidades estaduais de natureza pública dotadas de personalidade jurídica própria, tais como autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, devendo todo e qualquer ato de persecução desses valores ser feito exclusivamente quando tais estiverem depositados em contas bancárias privadas, completamente fora da disponibilidade financeira da Administração” (fl. 27, e-doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente esta Reclamação para cassar todas as ordens de constrição de verba pública estadual proferidas no processo 0000163-51.2024.5.08.0208, emitidas com o objetivo de realizar a retenção, o bloqueio, a penhora, o sequestro ou a transferência ao Juízo de valores destinados ao pagamento da empresa ré pelos seus serviços prestados ao Estado ou a entidades estaduais de natureza pública dotadas de personalidade jurídica própria, devendo todo e qualquer ato de persecução desses valores ser feito exclusivamente quando tais estiverem depositados em contas bancárias privadas, completamente fora da disponibilidade financeira da Administração” (fl. 28, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485, ao determinar, em ação trabalhista ajuizada pela beneficiária, o bloqueio de crédito, proveniente do Amapá, a que faria jus a empresa executada. 



    5. Em 9.11.2017, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).



    Em 17.10.2018, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional, nos termos da seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos 
(art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF 
n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).



    Em 21.6.2021, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 405, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal decidiu:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL” (DJe 30.6.2021).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais as decisões judiciais pelas quais determinada a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021).



    6. Firmou-se, assim, na jurisprudência deste Supremo Tribunal serem insubsistentes decisões judiciais pelas quais se determina bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, para satisfação de créditos, pelo descumprimento dos princípios constitucionais da legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167), da separação funcional dos Poderes (art. 2º c/c inc. III do § 4º do art. 60), da eficiência da Administração Pública (caput do art. 37) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175). 



    Na espécie, o juízo reclamado determinou o bloqueio de créditos da empresa executada decorrentes da prestação de serviços para o Amapá, para satisfação de crédito da beneficiária da presente reclamação.



    Na decisão impugnada, o juízo reclamado contrariou o decidido por este Supremo Tribunal nos precedentes invocados como paradigmas de controle, representativos da jurisprudência consolidada na matéria.



    Tem-se reiterado, em processos análogos ao presente, serem inválidas as decisões pelas quais se afronta o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 405, 485 e 664. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 46.737, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.7.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    Na mesma linha são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas nas Reclamações ns. 64.381/AP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 19.12.2023; 66.813/AP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.4.2024; 68.076/AP, Relator o Ministro Flavio Dino, DJe 22.5.2024; e 66.510, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.5.2024, ajuizadas pelo Amapá. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, em observância ao julgado proferido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora